Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados dos proventos de aposentadoria e da reserva financeira do agravante.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, incisos IV e X do CPC prevê que valores de aposentadoria e recursos financeiros que constituam reserva pessoal para subsistência são impenhoráveis.
3.1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a previsão contida no inciso X, do art. 833, CPC não se limita às hipóteses de conta poupança, sendo aplicável a quaisquer contas ou investimentos que não totalizem mais de 40 salários-mínimos e a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz.
3.2. No caso, a quantia bloqueada é inferior ao limite de 40 salários-mínimos e não foram apresentadas provas de má-fé ou fraude do devedor que excepcione a regra da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese jurídica: Valores de aposentadoria e reserva financeira, até o limite de 40 salários-mínimos, gozam de presunção de impenhorabilidade, salvo prova de má-fé ou fraude.
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 833, IV, X, CPC
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.